Tribunal: STF
Processo: AI 732540
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
   CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO
   AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. RECURSO
   INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, C. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos
   com base na legislação infraconstitucional local aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280
   do STF.
II - Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão
   recorrido, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
III - A alegada violação ao art. 5º, XXXV,
   da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
IV - O acórdão não julgou válida lei
   ou ato de governo local contestado em face da Constituição,
   incabível, portanto, o conhecimento do recurso pela alínea c do
   art. 102, III, da CF.
V - Agravo regimental improvido.